Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708176-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SOLIDADE BASTOS SILVA, VANDERLEY TRINDADE PESSOA, CÉSAR AUGUSTO SOARES CUNHA, PETRÔNIO DE SOUZA SILVA, MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA, VANESSA PEREIRA RAMOS, SILVIO BERNARDINO DA CUNHA JUNIOR, GILMAR MEIRA SANTOS, GILDASIO SILVA NETO, JUCIMAR NEVES LOUZADO SILVA, ALISSON RAMOS DA ROCHA, EDIVALDO FABIANO PEREIRA, MIRIA ALMEIDA SANTOS, JOSÉ RAION REZENDE DA CRUZ, JOSÉ ROBERTO MENESES DE CARVALHO, ANA ELISETE CASSAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa, quando as partes estão devidamente delineadas nos autos e as provas produzidas são suficientes para servirem de supedâneos do decreto sentencial. 2. Ainda que a construção seja realizada em imóvel particular, esta não pode ser clandestina; ou seja, sem observância das normas de regência. 3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 4. Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, aplicável à época, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 5. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e mérito desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 182, todos da Constituição Federal, e 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, ambos da Lei 9.784/99, sustentando que a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescentam que residem naquela localidade há mais de 7 (sete) anos e que há razoável dúvida quanto ao proprietário da área, razão pela qual o recorrido deveria se abster de realizar operações sem o devido cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem promover a notificação dos eventuais interessados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 182, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, ambos da Lei 9.784/99. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis 2.105/1998, 4.150/2008 e 6.138/2018), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025